Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751133-73.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO BATISTA LUDGERO IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva impetra habeas corpus em favor de João Batista Ludgero contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Ele foi preso em 26/11/2020 acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas não se apresentam os requisitos da preventiva, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e o paciente colaborou com a atuação policial, demonstrando boa-fé. Trata-se de réu primário, com família constituída, residência fixa e trabalho lícito, e há os riscos iminentes de contaminação pelo coronavírus, de sorte que o princípio da presunção de inocência clama por sua liberdade plena ou clausulada. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial não veio acompanhada do Auto de Apresentação e Apreensão da droga nem do Laudo Preliminar de Exame, indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Exame Preliminar das Substâncias Apreendidas, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa, destacando que todas as peças deverão ser anexadas em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. GEORGE LOPES LEITE Relator